Tribunal: STF
Processo: RE 82145
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
- DEPÓSITO BANCÁRIO DE MARCOS ALEMÃES NA DÉCADA DE 1920 A 1930. APLICAÇÃO, À ESPÉCIE, DO DECRETO 21.316/32, QUE MANDOU LIQUIDAR AS CONTAS CORRENTES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS, EM BANCOS E CASAS BANCÁRIAS ESTABELECIDOS NO BRASIL, PELO EQUIVALENTE EM MOEDA NACIONAL, AO CÂMBIO DO DIA DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.